Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE FAMILIAR EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou parcialmente a sentença de alimentos e fixou a obrigação alimentícia entre ex-cônjuges no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo pelo período de 12 (doze) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargadoincorreu emomissãoao não analisar teses mencionados pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aomissãoque enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. O recurso manejado colima obter efeitos infringentes, o que não merece acolhimento, vez que não é o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Se a parte embargante não concorda com a fundamentação do acórdão, deve recorrer às instâncias superiores pela via processual adequada, pois a questão não pode ser resolvida por embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.